Tribunal: STF
Processo: RE 892812
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADORAS. VALORES PAGOS COMO COMISSÃO. INCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4673/DF. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 4673, decidiu pela constitucionalidade da incidência de contribuição para seguridade social sobre os valores repassados pelas seguradoras, a título de comissão, aos corretores de seguros.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973.